Tribunal: TJMT
Processo: 0000373-52.2019.8.11.0044
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000373-52.2019.8.11.0044
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 307.254.534-00 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO. O 2o VOGAL DIVERGIU DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO SUBSTITUÍDO POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REEDUCANDO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DA RELATIVIZAÇÃO DO REGIME FECHADO – DEBILITADO ESTADO DE SAÚDE NÃO COMPROVADO – FATOR ETÁRIO INSUFICIENTE A ENSEJAR A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – NÃO DEMONSTRADA A EXCEPCIONALIDADE PARA APLICAÇÃO DA MEDIDA – UNIDADE PRISIONAL QUE TOMOU PROVIDÊNCIAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS – INEXISTÊNCIA DE CASOS DA DOENÇA DENTRO DO ESTABELECIMENTO PENAL – AGRAVO PROVIDO.

Inviável a concessão de regime domiciliar para o cumprimento de pena se não demonstrado o debilitado estado de saúde do reeducando, que poderia ser agravado pelo risco de contágio pela Covid-19, mostrando-se o fator etário, por si só, insuficiente para justificar

a providência excepcional, sobretudo se, apesar de idoso, o apenado praticou delitos com violência e grave ameaça, e há medidas de prevenção para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0000373-52.2019.811.0000, que concedeu ao reeducando
João Batista do Nascimento
o direito de cumprir a pena imposta na sentença em regime domiciliar.

Irresignado, o Ministério Público se insurge perante esta Corte, ao argumento de que, por força de lei, a prisão domiciliar se aplica somente ao regime aberto e, em hipóteses excepcionalíssimas, ao reeducando em regime fechado portador de doença extremamente grave, que não pode ser tratada dentro da unidade prisional, de modo que a decisão objurgada deve ser reformada para restabelecer o regime mais severo, expedindo-se o respectivo mandado de prisão (pp. 204-216 – Id. 41782994).

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pela manutenção da decisão recorrida (pp. 230-236 – Id. 41785454).

Em juízo de retratação, o magistrado de instância singela manteve a decisão invectivada pelos seus próprios fundamentos (pp. 239-240 – Id. 41785457).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (pp. 248-256 – Id. 44817516).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que ao agravado
João Batista do Nascimento
foi imposta a
pena privativa de liberdade de
24 anos de reclusão
, pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), em continuidade delitiva (CP, art. 71, parágrafo único), a qual cumpria em regime fechado, no estabelecimento penal da Comarca de Paranatinga/MT.

Diante da pandemia da Covid-19, o juiz das execuções penais deferiu o pedido da defesa do agravado e lhe concedeu o direito de cumprir a pena em regime domiciliar, sob a condição de recolhimento domiciliar integral, haja vista a sua condição de idoso e portador de doença crônica.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que a prisão domiciliar se aplica somente em hipóteses excepcionalíssimas aos reeducandos que cumprem pena em regime prisional fechado, desde que comprovado que é portador de doença extremamente grave, cujo tratamento é inviável dentro da unidade prisional, não se justificando, portanto, a concessão do benefício no caso concreto, sobretudo porque foram adotadas pelas autoridades competentes as medidas necessárias à redução dos riscos epidemiológicos.

A princípio, importante ressaltar que, diante do caótico quadro mundial da saúde pública causado pelo denominado Novo Coronavírus (Covid-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem “
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
”.

Nessa linha intelectiva, o referido normativo recomenda aos magistrados com competência sobre a execução penal a avaliação da possibilidade de adoção das seguintes medidas:

“
I –
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às
:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência,
assim como idosos
, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco
;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias; (...)
”

Assim, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de condenados definitivos com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à possibilidade de antecipação da progressão regimental ou substituição da medida por prisão domiciliar para os presos em regime semiaberto e fechado, com diagnóstico suspeito ou confirmado da Covid-19.

Aliás, conforme ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n. 567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da Covid-19 não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro, “
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
” (STJ,
HC
n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Embora o Ministro Marco Aurélio, ao examinar a liminar na ADPF n. 347, tenha conclamado aos juízes da execução penal a adoção de providências urgentes e excepcionais diante da pandemia da Covid-19, dentre elas a substituição do regime fechado por prisão domiciliar, o plenário da Suprema Corte não referendou a liminar deferida, destacando que não é atribuição do Poder Judiciário a concessão de indulto coletivo, sem previsão legal.

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é
emergencial
e
transitória
, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a substituição da constrição.

Na hipótese, conquanto o agravado se enquadre no denominado “
grupo de risco
”, já que possui mais de 60 anos de idade e, segundo ressaltado na decisão combatida, é portador de doença crônica, os prontuários médicos juntados aos autos do processo executivo foram elaborados entre os anos de 2012 e 2015, enquanto a sua prisão ocorreu em 2017, de modo que não apresentou crises respiratórias dentro da unidade prisional, não ficando evidenciado o debilitado estado de saúde que justifique a medida excepcional.

Como destacado no parecer ministerial, o fator etário, isoladamente, não é suficiente para motivar o deferimento da prisão em regime domiciliar por perigo de contágio pela Covid-19, mormente porque, “
não há notícias de que o agravado esteja com sintomas de contágio; não há demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento onde o reeducando cumpria sua pena, tampouco informações de que naquele estabelecimento prisional, existam casos suspeitos ou confirmados da doença, cabendo destacar que o reeducando não possui lapso temporal para obtenção de qualquer benefício
” (Id. 44817516).

Por conseguinte, da análise do quadro descrito pelo membro do Ministério Público e diante das informações trazidas nos autos do processo executivo, não há indicativos da necessidade de concessão excepcional de prisão domiciliar, unicamente em decorrência da idade do reeducando.

Nesse sentido, trago à colação precedente prolatado pela Corte Cidadã, assim ementado:

“
HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME FECHADO. GRUPO DE RISCO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA ANTE O CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Ante a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus e as características do grupo vulnerável para infecção pela Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar aos magistrados com competência sobre a execução que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, considerem a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos no sistema penal. 2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça. 3.
Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a saída antecipada do regime fechado a apenado idoso, condenado por homicídio, porque laudos médicos atestaram seu bom estado geral de saúde e não houve detecção de caso do novo coronavírus na penitenciária
. 4. O local tem enfermaria, alojamentos exclusivos para isolamento de casos suspeitos da doença e as medidas adotadas para prevenir a propagação do vírus, por ora, se revelaram suficientes para a salvaguarda da vida e da saúde dos reclusos. Sem evidência de situação preocupante de contágio na unidade prisional, não se averigua o alegado constrangimento ilegal. 5. Habeas corpus denegado
” (STJ –
HC
n. 576.333/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 27.5.2020) – destaquei.

Importante ressaltar que o reeducando contava com 74 anos de idade na data dos fatos, os crimes perpetrados possuem natureza hedionda e envolveram violência e grave ameaça contra sete crianças, situação que reforça que a prematura soltura não é recomendável, tendo em vista a sua acentuada periculosidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. EXECUÇÃO DA PENA. ROUBOS. CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. PESSOA IDOSA. DELITOS PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA. DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO COMPROVADAS. REQUISITOS DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. NÃO PREENCHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 2. A prática de delitos mediante o emprego de violência, especificamente de diversos crimes de roubo, inclusive quando estava no cumprimento de período de prova de livramento condicional anteriormente deferido, inviabiliza as pretensões defensivas de relaxamento da prisão ou de sua substituição por custódia domiciliar, não se enquadrando, nos requisitos preconizados pela Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 3.
Tendo em vista que o paciente, apesar de idoso, praticou delitos com violência e grave ameaça e não demonstrou ter, atualmente, sua condição de saúde agravada pelo risco de contágio pela Covid-19, não há ilegalidade no indeferimento do cumprimento de pena em regime domiciliar
. 4. Não havendo a possibilidade de mitigação da Súmula 691/STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 5. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 576.515/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 8.6.2020) – negritei.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para revogar a prisão domiciliar concedida ao agravado
João Batista do Nascimento
e determinar o imediato retorno ao regime prisional fechado.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor do agravado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Como relatado pelo douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0000373-52.2019.811.0000, que concedeu ao reeducando
João Batista do Nascimento
o direito de cumprir a pena imposta na sentença em regime domiciliar.

O Ministério Público insurge contra a decisão, pois a prisão domiciliar somente se aplica ao regime aberto e, em hipóteses excepcionalíssimas, ao reeducando em regime fechado portador de doença extremamente grave, que não pode ser tratada dentro da unidade prisional, de modo que a decisão objurgada deve ser reformada para restabelecer o regime mais severo, expedindo-se o respectivo mandado de prisão (id. 41782994, p. 204/216).

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pela manutenção da decisão recorrida (id. 41785454, p. 230/236).

O magistrado, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (id. 41785457, p. 239/240).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou pelo
provimento
do recurso (id. 44817516), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: Agravo em execução
– Irresignação Ministerial – Pleito de revogação da prisão domiciliar – Procedente – Inexistência de documentos que comprovem doença grave e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento penal – Recomendação n° 62 do CNJ se trata de uma recomendação, sem eficácia vinculante, além disso, não detém carga normativa com força legal ou constitucional, tampouco tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Ademais, o agravado cometeu de crime de violência sexual, contra menores de 14 anos e utilizou grave ameaça para se manter impune –
Pelo provimento do presente agravo
.”

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, em judicioso voto, proveu o recurso para revogar a prisão domiciliar concedida ao agravado João Batista do Nascimento e determinar o imediato retorno ao regime prisional fechado.

Pois bem.

Emerge dos autos que ao agravado João Batista do Nascimento foi imposta a pena privativa de liberdade de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), em continuidade delitiva (CP, art. 71, parágrafo único), a qual cumpria em regime fechado, no estabelecimento penal da Comarca de Paranatinga/MT.

Diante da pandemia da Covid-19, o juiz das execuções penais deferiu o pedido da defesa do agravado e lhe concedeu o direito de cumprir a pena em regime domiciliar, sob a condição de recolhimento domiciliar integral, haja vista a sua condição de
idoso
e
portador de doença crônica
.

A autoridade judicial ao substituir a segregação no estabelecimento fechado pela prisão domiciliar do agravado consignou que:

“No cenário fático atual, em Vista da pandemia Vivenciada pelo pais, aliadas as recomendações que visam sobretudo diminuir o alastramento do vírus, mostra-se necessária a adoção de medidas assecuratórias em relação aos apenados e servidores públicos que encontram-se rotineiramente nos estabelecimentos penais.

Veja, mesmo que tenham sido tomadas medidas de precaução dentro dos estabelecimentos carcerários, seja pela instalação de regime de plantão, seja pela diminuição da carga horária e quantidade de servidores, os regramentos instaurados não são suficientes para assegurar a proliferação do vírus com toda a segurança esperada, uma vez que, por óbvio, inevitável a circulação e aglomeração de pessoas nesses locais e impossibilidade da suspensão das atividades carcerárias.

Outrossim, neste momento alarmante, o que se busca é reduzir a população prisional e evitar a disseminação do coronavírus num ambiente de alta vulnerabilidade, uma vez que, com a diminuição do contingente, o judiciário terá condições de manter o ambiente controlado.

De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal, mediante decisão do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio de Mello, nos autos da ADPF no 347/DF, ao analisar requerimento efetuado por amicus curiae, sugeriu oito providências a serem considerados pelos juízes de execução penal diante da pandemia de COVID-19 para a população carcerária.

Dentre as considerações tecidas pelo STF, foi realçado o regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19.

Como visto e amplamente discutido nos autos, o apenado João Batista do Nascimento possui atualmente 75 (setenta e cinco) anos de idade, bem como ressaltou em diversas oportunidades no decorrer de suas manifestações nos autos, possuir doenças respiratórias
.

Tais fatos, evidenciam claramente que o reeducando
se encaixa no grupo de risco contido na portaria editada pela Organização Mundial da Saúde, repercutindo na viabilidade da concessão de prisão domiciliar ao idoso e, assim, reduzir os riscos epidemiológicos do “Coronavírus”
(COVID-19).

Não obstante as recomendações, sugestões e disposições normativas sobre o tema ora em discussão nestes fólios,
urge asseverar que há entendimento jurisprudencial consolidado, no sentido de que peculiaridades fáticas do caso concreto permitem à prisão domiciliar de idoso condenado a cumprir pena em regime prisional inicialmente fechado, conforme assinalado alhures
.

Face ao contexto descrito nos autos, mostra-se salutar manter coesa e íntegra a jurisprudência que aos poucos vem se moldando aos casos concretos, bem como seguir as pertinentes recomendações do Conselho Nacional de Justiça e do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, além, por óbvio, de evidenciar-se igualmente relevante atentar às disposições contidas nas resoluções no 247 e 249 da Presidência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Com essas considerações é que entendo pelo deferimento do pedido e decretação da prisão domiciliar do reeducando, como medida excepcionalíssima.

Pelo exposto, adoto a Recomendação 62/CNJ, para conceder ao reeducando
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO
direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar,
sob a condição de recolhimento domiciliar integral durante o período que perdurar o benefício, visando minimizar os riscos de exposição ao vírus COVID-19, SALVO QUESTÕES DE ORDEM MÉDICA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, SOB PENA DE PRISÃO
...”

Consta, ainda dos autos prontuário do Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Paranatinga indicando que o agravado possui
hipertensão
, conforme indicado pelo médico Acir S. Cruvinel Sobrinho (CRM-MT 9386) (id. 41782979, p. 03).

Portanto, emerge dos autos que o beneficiário possui
75 (setenta e cinco) anos
de idade, com data de nascimento em 25 de novembro de 1943 e portador de
hipertensão
.

Desta forma, com a comprovação da condição peculiar de
idade
e da
condição de saúde
do paciente mediante os documentos apresentados, bem como considerando o crescimento exponencial do índice de contaminação do Coronavírus em todos as regiões do Brasil, inclusive no Estado de Mato Grosso, que a cada dia se tem notícia de grande número de infectados, torna-se necessário para a proteção da vida das pessoas que possuem doenças crônicas, o isolamento social domiciliar, incluindo os detentos.

Igualmente, havendo orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, acerca do isolamento social dos reeducandos que mediante comprovação estejam incluídos no grupo de risco, é imprescindível a imposição da prisão domiciliar do paciente, tornando definitiva as medidas impostas na decisão liminar.

Nesse diapasão, o delito cometido pelo paciente não decorre de grave ameaça, atendendo o artigo 5o, inciso I, alínea “a”, da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

...”

Ainda, sempre me vejo em uma encruzilhada, mesmo com a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Manter a prisão diante de convenções humanas, que são as leis, sejam processuais ou materiais ou imaginar-se o risco do desconhecido Corana vírus. Porque o que vejo e leio é que a parte da medicina sanitária, ou melhor, toda a medicina, está tateando a respeito deste vírus. Não se conhece, não se sabe por que condições o organismo A, B ou C consegue superá-la e outros não, e outros ainda sequer apresentam sintomas.

E dentro deste aspecto de aglomeração das celas, a não ser que esteja recolhido em lugar isolado, é que fico na dúvida em manter a prisão por convenção humana ou imaginar o pior dentro de uma condição humana.

Realmente é uma dificuldade muito grande porque nem o Conselho Nacional de Justiça e nem a medicina sanitária sabem com precisão o que é o vírus Corona.

Uma pessoa
idosa
e portadora de
hipertensão
nesta situação de pandemia, uma vez infectada, fica em situação gravíssima. Essa pessoa precisa de todo um acompanhamento inclusive alimentar.

Não temos nenhum caso noticiado, mas não tenho a mínima condição de dizer que dentro desse presídio não há nenhum caso porque nem todos apresentam sintomas ou não, e entre um e outro tenho concedido, aliás, sei que estou sendo vencido, mas vou manter a coerência e conceder a prisão domiciliar.

Pelo sim, pelo não, no caso dele, não é um operador efetivamente de rua no sentido de traficar, vender ou cobrar. É o cadastrador, e até onde estou entendendo, seria de disciplina, de manter que fossem feitos determinados pagamentos ou, também não é ele um comandante de atividades da organização criminosa. Que é crime, não tenho dúvidas a respeito, não estou dizendo que não há fundada suspeita. Suspeita tem, mas não tenho ele dentro de um operador de mais veemência, de situações mais agudas, em situações de maior violência. Não tenho essa informação.

No presente caso, tenho que, para preservar a integridade física e moral do beneficiário,
em virtude da condição de idade e de saúde do mesmo
, deve adotar as recomendações da Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a segregação do paciente,
de forma excepcional e temporária
, pela
prisão domiciliar
, conforme realizado pelo magistrado.

Por fim, deixo consignado que não houve oposição do magistrado com a substituição da prisão em estabelecimento fechado pela prisão domiciliar, devendo privilegiar o Juízo do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos, que dispõe, normalmente, de elementos mais seguros para a formação da convicção quanto a situação do estabelecimento prisional e suas necessidades.

Por todo o exposto, em divergência com o douto Relator,
nego provimento
ao agravo interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020